Tribunal: TJSP
Processo: 1060547-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES PELOS ENCARGOS RESPECTIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO AUTOR. REFORMULAÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. No tocante à verba honorária sucumbencial devida ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES PELOS ENCARGOS RESPECTIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO AUTOR. REFORMULAÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. No tocante à verba honorária sucumbencial devida ao patrono autor, tem incidência a norma do artigo 85, § 8o, do CPC, que determina a respectiva fixação de forma equitativa, tal como reconhecido pela sentença. Todavia, quanto ao respectivo montante, reputa-se adequada a sua fixação em R$ 1.000,00, por propiciar remuneração adequada, em razão do que se acolhe parcialmente o pleito recursal. 2. A norma do artigo 85, § 8o-A, do CPC, há de ser aplicada de forma conjunta com os parágrafos 2o e 8o, de modo que os dados constantes da tabela do Conselho Seccional da OAB devem ser sopesados com os demais, visando atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.